Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707275-26.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Sustenta, em síntese, omissão no decisum, ao argumento de ausência de fundamentação, bem como, de incompetência desta Corte para o conhecimento do agravo. Pugna, por fim, pelo processamento do recurso. Constatado o mero desacerto na nomenclatura do recurso interposto e verificado que houve indicação correta de dispositivo autorizador legal, bem como impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, acolho os embargos e passo à análise do recurso de id.17496829. Trata-se de agravo interposto por TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido foi omisso, porquanto não se pronunciou quanto a matéria suscitada em embargos de declaração. Afirma também, que não incide na espécie o teor dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018